Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0700457-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) REQUERENTE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: JUIZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 42640867) em face do d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Tem como pano de fundo a ação de ação de obrigação de fazer, c/c com tutela antecipada ajuizada por Alberto Cardoso Amaral de Andrade contra o DISTRITO FEDERAL e o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, na qual requer a anulação do ato administrativo que o considerou inapto no teste de aptidão física para o concurso público de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela para o manter no certame (ID 42640868 - Pág. 2/25). Distribuído o feito originalmente ao Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, momento em que foi proferida a decisão declinatória de competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, com alicerce no valor da causa, estipulado na inicial como R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 42640868 - Pág. 318/319). Eis seus fundamentos: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por ALBERTO CARDOSO AMARAL DE ANDRADE em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, na qual pretende o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que o julgou inapto no exame de capacidade física. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Por ocasião da manifestação apresentada no ID 146191800, o demandante requereu a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Com efeito, o autor é pessoa física capaz. Não se trata de mandado de segurança, tampouco de ação de desapropriação, de divisão e demarcação, Ação Popular, Improbidade Administrativa, nem de execução fiscal ou demanda sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. De igual modo, a pretensão não recai sobre bens imóveis dos Estados, do Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. Não se verifica, ainda, interesse em impugnar pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Não há pedido de prova pericial. A inicial veio acompanhada dos documentos elencados na folha de rosto dos autos. A Lei no 12.153/2009 criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados e do Distrito Federal e definiu a competência absoluta destes limitada ao valor da causa em 60 (sessenta) salários mínimos. Registre-se que o valor atribuído a essa causa foi de R$ 1.000,00 (um mil reais). Portanto, dentro do valor de alçada daqueles Juizados. Com efeito, o declínio da competência é medida que se impõe, tendo em vista, sobretudo, a consequência perversa da prolação de uma sentença por Juízo absolutamente incompetente, que é sua futura cassação. (ID 42640868 - Pág. 318). Por sua vez, o Juízo da 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, ao receber os autos, determinou a sua devolução ao Juízo originalmente endereçado, nos seguintes termos: (...) Não obstante as razões expostas pelo suscitado, tenho que este Juizado seja incompetente para processar e julgar o feito. Isso porque a causa de pedir do autor exige analisar se, de fato, este logrou realizar o número de repetições do exercício meio-sugado exigidas no edital do concurso público, o que pode demandar prova pericial, que é incompatível com a celeridade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei 12.153/2009. (...) Desse modo, forçoso é reconhecer a incompetência deste Juizado Especial da Fazenda Pública para conhecer da pretensão inicial, em razão da possível prova a ser produzida no decorrer da instrução. Portanto, com fundamento nos artigos 66, II; 951 e 953, I, todos do Código de Processo Civil, SUSCITO conflito negativo de competência no presente feito. (ID 42640868 - Pág. 321/322) Desta forma, d. Juízo da 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal suscitou o presente conflito de competência. Eis o relatório do necessário. Decide-se. Em análise preliminar, razão assiste ao d. Juízo Suscitante. O art. 2o da Lei 12.153/2009[1] dispõe que a competência dos Juizados Especiais Fazendários é absoluta e definida em razão do valor da causa. Em seu art. 27[2], prevê a aplicação subsidiária da Lei 9.099/1995, a qual rege os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Por sua vez, a Lei 9.099/1995 estabelece que o processo deve ser conduzido “pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação”, sendo que os Juizados possuem competência para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade (art. 3o da Lei 9.099/1995[3], c/c art. 98, inciso I, da Constituição Federal[4]). Feito esse raciocínio e voltando à realidade posta na ação originária, verifica que a questão controversa dependerá da realização de perícia, objetivando a análise dos vídeos do teste físico, com vista a verificar se a banca examinadora laborou, ou não, com ilegalidade ao eliminar o candidato. A necessidade produção de prova pericial mostra-se inconciliável com os princípios orientadores do procedimento adotado nos Juizados. Colacionam-se julgados sobre questão similar já enfrentados por esta eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E 1a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À INSCRIÇÃO NAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. (...) 1.2. O procedimento simplificado adotado no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não admite a produção de prova pericial complexa, porquanto a dilação probatória não se mostra compatível com os princípios da economia processual, da simplicidade, da informalidade e da celeridade, que orientam o processamento das demandas submetidas às normas da Lei n. 9.099/1995. (...) 3. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado. (Acórdão 1618909, 07266475320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022 – g.n.); CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DE DIGITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CONCURSO PÚBLICO. PERÍCIA. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA COMPETÊNCIA FIXADA PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. (...) 2. Em observância aos princípios que regem o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, notadamente da simplicidade, da informalidade e da celeridade, incabível o processo e julgamento de demandas que demandem a produção de prova pericial. (...) 4. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1602590, 07136409120228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022 – g.n.). No caso em apreço, embora o valor dado à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, poderá haver necessidade de realização de prova pericial complexa para aferir se o candidata/autor, no teste de aptidão física, realizou o exercício dentro dos padrões exigidos pela banca examinadora. Nesse contexto, o d. Juízo Suscitante, Juízo da 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, não se mostra competente para processar e julgar o feito. Feitas essas considerações, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[5], designo o d. Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão a ambos os d. Juízos acima citados. Em seguida, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3o. (VETADO) § 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. [2] Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001. [3] Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade (...). [4] Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau; [5] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.